Tribunal: STF
Processo: ARE 1405836
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. SINDICATO. ILEGITIMIDADE. ROL DOS LEGITIMADOS PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL: PRECEDENTES. ENQUADRAMENTO COMO FEDERAÇÃO SINDICAL OU ENTIDADE ASSOCIATIVA ESTADUAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 92 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO. 1. A Constituição deste Estado, em seu art. 92, não concede aos sindicatos a legitimidade para propor a presente Ação Constitucional, contemplando apenas as federações sindicais, as entidades de classe de âmbito estadual ou municipal e os conselhos regionais de representação profissional legalmente instituídos. 2. Diante da ausência de previsão expressa na Constituição Estadual, revela-se imperioso o indeferimento da petição inicial, ante à ilegitimidade ativa do Requerente, extinguindo a presente ação, sem resolução de mérito, consoante o disposto no arts. 330, inciso II, e 485, inciso I, ambos do CPC, e do art. 4º da Lei nº 9.868/99. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade extinta, sem resolução de mérito. 4. Por maioria” (fl. 1, e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República ao argumento de que “o Sindicato é, de fato, verdadeira associação civil , recebendo posterior personalidade sindical somente a partir da decisão ministerial autorizativa de seu registro. Tal configuração, entretanto, não possui o condão de desconstituir sua caracterização primária enquanto figura associativa civil. Nesses termos, não se pode confundir a personalidade sindical com a personalidade civil, haja vista que a primeira configuração não descaracteriza a segunda” (fl. 17, e-doc. 6).



    Ressalta que “reputar ilegítima a atuação do Recorrente nos presentes autos implica negar a apreciação do Poder Judiciário acerca de relevantes e urgentes violações aos direitos dos servidores (as) do Estado do Maranhão, rejeitando em última instância a própria possibilidade de fruição de prerrogativas constitucionalmente estabelecidas pelos cidadãos e cidadãs afetados” (fl. 19, e-doc. 6).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 e pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral (e-doc. 8).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a análise das inconstitucionalidades apontadas no apelo extraordinário não demanda qualquer tipo de apreciação ao teor das Leis Estaduais nº 8.032/2003 e 8.715/2007. Nota-se, neste sentido, que o Recurso obstado sequer menciona a referida legislação estadual ao longo de suas razões, haja vista que a situação de vulneração ao texto constitucional se desenvolve a partir da tese de violação aos princípios do acesso à justiça, do contraditório e ampla defesa por parte do acórdão recorrido” (fl. 6, e-doc. 9).



    Salienta que “o aresto vergastado também sequer chegou a tecer qualquer tipo de consideração ou fundamentação quanto aos ditames da legislação estadual suprarreferida. Em verdade, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão limitou-se, quando da prolação do decisum colegiado, à discussão sobre os requisitos de legitimidade ativa do outrora Recorrente” (fl. 7, e-doc. 9).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.  



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o constituinte estadual tem, nos termos do § 2º do art. 125 da Constituição da República, autonomia na definição dos legitimados para a representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos locais nos Tribunais de Justiça estaduais, sendo vedada a atribuição de legitimidade a uma única pessoa ou órgão. Assim, por exemplo:



    “No § 2º do art. 125 da Constituição da República se veda seja atribuída a um único órgão a legitimidade para a representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual. Os Estados detêm autonomia para ampliar os legitimados para além do previsto no art. 103 da Constituição da República”(ADI n. 558, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.9.2021).



    “AÇÃO DIRETA ESTADUAL – LEGITIMIDADE – ROL DO ARTIGO 103 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SIMETRIA – INEXIGIBILIDADE. Os Estados têm autonomia para definir, nas respectivas constituições, os legitimados para a propositura de ação direta perante o Tribunal de Justiça local, vedada a atribuição de agir a um único órgão, na forma do artigo 125, § 2º, da Constituição Federal. Precedente do Plenário: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 558, relator o ministro Sepúlveda Pertence, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de março de 1993. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior” (RE n. 1.070.026-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    Na Constituição do Estado do Maranhão, dispõe-se sobre os legitimados para propositura da representação de inconstitucionalidade:



    “Art. 92. São partes legítimas para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, em face desta Constituição:



      I - o Governador do Estado e a Mesa da Assembleia Legislativa; 



    II - o Procurador-Geral do Estado e o Procurador-Geral da Justiça; 



    III - o Prefeito Municipal e a Mesa da Câmara de Vereadores do respectivo Município; 



    IV - o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil; 



    V - as federações sindicais, as entidades de classe de âmbito estadual ou municipal e os conselhos regionais de representação profissional legalmente instituídos; 



    VI - os partidos políticos com representação, na Assembleia Legislativa ou, quando for o caso, nas Câmaras Municipais”. 



    Com fundamento nessa relação de legitimados para a representação de inconstitucionalidade, o órgão especial do Tribunal de Justiça julgou extinta a ação proposta pelo agravante, concluindo pelo não enquadramento do autor como federação sindical ou entidade representativa de uma classe profissional estadual.



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator apreciou a questão processual da legitimidade para a representação de inconstitucionalidade nestes termos:



    (...) “a Constituição deste Estado não contempla, entre os legitimados, os sindicatos, mas apenas às federações sindicais, as entidades de classe de âmbito estadual ou municipal e os conselhos regionais de representação profissional legalmente instituídos.



    Na específica hipótese das entidades sindicais, a Constituição do Maranhão outorgou legitimidade tão somente às federações que, segundo o art. 534 da CLT, são compostas por, no mínimo, 05 (cinco) sindicatos que representem um grupo de atividades ou de profissões idênticas, similares ou conexas (...)



    Ao analisar a questão sob a ótica da Constituição Federal, que, por sua vez, concede apenas às Confederações Sindicais a legitimidade para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal, por diversas ocasiões, entendeu que, no âmbito das entidades sindicais, apenas as confederações possuem legitimidade para tanto, ainda que o sindicato seja de âmbito nacional (...)



    Dessa forma, diante da ausência de previsão expressa na Constituição Estadual, mantem-se o indeferimento da petição inicial, ante à ilegitimidade ativa do Requerente, extinguindo a presente ação, sem resolução de mérito, consoante o disposto no arts. 330, inciso II, e 485, inciso I, ambos do CPC, e do art. 4º da Lei nº 9.868/99” (fls. 6-8, e-doc. 14).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Estaduais ns. 8.032/2003 e 8.715/2007 e a Constituição do Estado do Maranhão). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1395756-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.10.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.386.961-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. II - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 desta Corte. III - Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.057.379-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.9.2022).



    9. Improcedente o argumento do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão de ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, pois este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nessa controvérsia e fixou a tese de que “a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão gera” (Tema 895):  



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).  



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há nada a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora